Tribunal: TJDFT
Processo: 0742804-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742804-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES APELADO: CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI, L. P. F., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE DE OLIVEIRA ALVES PUCCI D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator